Tribunal: TJDFT
Processo: 0701090-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGA. CONDUTA DESCLASSIFICADA PARA O CRIME DO ART. 28 DA LAD. ENTRADA IRREGULAR EM DOMICÍLIO. FLAGRANTE. FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA.
1. As provas obtidas após o ingresso irregular na residência da ré são nulas, haja vista que a medida extrema se baseou, tão somente, na localização com a acusada de ínfima quantidade de maconha, no fato de ela ter sido apontada, por terceiro não identificado, como sendo traficante, bem como em uma suposta autorização para ingresso fornecida pela própria ré. Essas circunstâncias não configuram fundadas suspeitas para o fim de excepcionar a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (Tema 280, STF). Correto, portanto, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a violação do domicílio, bem como de todas que delas decorreram.
2. Não havendo, nos autos, quaisquer provas que evidenciem a traficância pela ré, correta a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da LAD.
3. Recurso não provido.